Tribunal: CARF
Processo: 19482.000034/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19482.000034/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.982 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
EMPRESA BRA DE INFRA AER.INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/02/2008
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a
pena de perdimento e que esteja sob custódia de depositário, este responde pela
multa substitutiva prevista no §3° do art. 23 do Decreto-lei n. 1.455/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a cobrança da multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, face ao
extravio da mercadoria enquanto estava depositada no Aeroporto Internacional de Campinas —
Viracopos — sob guarda da ora autuada.
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária- INFRAERO, foi a
depositária de mercadorias estrangeiras recebidas pelo importador Only Style Assessoria e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.000034/2008-12
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.982 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000034/2008-12

Consultoria em Negócios Internacionais Ltda, proveniente da China, por meio de remessa
expressa.
No procedimento especial aduaneiro instaurado pela autoridade fiscal verificou-se
a existência de mercadoria não declarada no documento de transporte (AWB). Assim, ao
quantificar a mercadoria para fins da lavratura do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda de Fiscal (AI-TAGF) a autoridade fiscal constatou o extravio de parte da mercadoria que
se encontrava sob a guarda e responsabilidade da INFRAERO.
Consta do Relatório de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (fls. 12/16) que
no momento da lavratura do AI-TAGF verificou-se que o volume de carga havia sido aberto por
servidores da INFRAERO, sem a devida solicitação ou autorização da Aduana. As mercadorias
extraviadas tratavam-se de 12 unidade de cartão de memória Sony.
Diante dos fatos, e tendo em vista a responsabilidade da INFRAERO pela guarda
da mercadoria depositada em seu recinto alfandegado, cujo extravio foi constatado, a autoridade
fiscal impôs-lhe a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não
localizada, de que trata o § 3o do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/1976 (§ 1o do art. 618, do
Decreto no 4.543/2002 – RA/2002).
Impugnado o auto de Infração, a contribuinte alegou em sua defesa tão-só a
decisão proferida em processo análogo – processo no 10814.001446/2005-53, acórdão no 07-
14.218 da DRJ em Florianópolis -, em que configurara como autuada e que teve o lançamento
julgado improcedente em razão da impossibilidade de aplicação da multa decorrente do
perdimento contra sujeito passivo diferente daquele em que seria decretado o perdimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Data do fato gerador: 29/02/2008
DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE. EXTRAVIO. O depositário é ' responsável
pelo extravio de mercadoria que se encontrava sob sua custódia, mesmo que esteja em
condições de ter aplicada a pena de perdimento.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
A infração é punível com a PENA de- PERDIMENT0, que é convertida em MULTA
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou houverem
sido consumidas.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ teve por fundamento a responsabilidade do depositário pelo
extravio de mercadoria estrangeira constante de remessa postal internacional com falsa
declaração de conteúdo, no caso, no tocante à sua quantidade, e o enquadramento legal no arts.
168, incisos XII e XV e §1o, cumulado com 591 e 593 do RA/2002, que reproduziram os textos
legais na matéria (Decretos-lei nos. 37/66 e 1.455/76 e suas alterações).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.982 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000034/2008-12

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual incrementa suas
razões de defesa em relação à impugnação para aduzir que:
- a mercadoria abandonada sujeita-se somente ao perdimento, e não à multa
equivalente ao valor aduaneiro;
- incabível a aplicação da multa à pessoa diferente da declarada no auto de
infração e termo de apreensão e guarda; e
- inexigibilidade da multa para a interposição de recurso voluntário;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Não constam dos autos a exigência de depósito prévio para a interposição de
recurso voluntário. Outrossim, o crédito tributário mantem-se com sua exigibilidade suspensa
desde a impugnação por força do art. 151, inciso III do CTN.
Os argumentos de defesa do contribuinte constituem-se nas razões de decidir do
Acórdão no 07-14.218 da DRJ/FNS, conforme exposto no Relatório deste voto e que foram
refutados na decisão de 1a instância deste processo.
Ao meu ver, com razão a decisão recorrida que manteve o lançamento e a
exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria extraviada nas dependências do
recinto alfandegado da INFRAERO.
Os dois fundamentos da recorrente não se sustentam em face da legislação de que
trata a matéria.
A uma, a mercadoria abandonada, ou qualquer outra sujeita à aplicação pena de
perdimento, que não for localizada ou consumida terá a pena convertida em multa equivalente ao
valor da mercadoria. Veja-se a redação dos dispositivos legais:
Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.982 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000034/2008-12

b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
[...]
IV enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
[...]
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Decreto-Lei no 37/1966:
Art.105 Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
[...]
XV - constante de remessa postal internacional com falsa declaração de conteúdo;
A duas, a mercadoria extraviada encontrava-se relacionada no Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal. Apreendida em razão da constatação de infração considerada dano
ao Erário (mercadoria não declarada em manifesto de carga e declaração de importação, recebida
pelo destinatário de remessa internacional) a qual permaneceu sob a guarda do depositário até a
lavratura do auto de infração com fins à declaração de perdimento. A responsabilidade pelo
depósito decorre da Lei:
As mercadorias nas condições dos artigos 23 e 24 serão guardadas em nome e ordem do
Ministro da Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional.
(art. 25 do Decreto-Lei no 1.455/1976).
A três, o depositário responde pela infração a que deu causa, mormente pelo
extravio de mercadoria sob sua custódia, conforme art. 95 do DL no 37/66 e arts. 591 e 593 do
RA/2002:
Art.95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.982 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000034/2008-12

Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
A matéria aqui discutida foi objeto de decisões deste CARF no sentido de
corroborar a aplicação da multa substitutiva do perdimento à mercadoria extraviada sob a guarda
de depositário; senão vejamos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/08/2007
GUARDA DE MERCADORIAS SUBMETIDAS À PENA DE PERDIMENTO.
EXTRAVIO. CONVERSÃO DO PERDIMENTO EM MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
É a Administração Postal, depositária das remessas postais sob controle aduaneiro,
responsável pelos tributos, multas e acréscimos incidentes sobre remessas que, após o
lançamento, forem extraviadas ou entregues ao destinatário sem o devido pagamento.
(Acórdão no 3003-000.802, sessão de 12/12/2019. Relator cons. Müller Nonato
Cavalcanti Silva)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 07/12/2004, 11/04/2005
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a pena de
perdimento e que esteja sob custódia de depositário, este responde pela multa
substitutiva. (Acórdão no 3402-002.610, sessão de 28/01/2015. Relator, cons.
Alexandre Kern)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 22/06/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento. Em razão do princípio da independência
entre as esferas administrativa, penal e civil, eventual caracterização de
responsabilidade civil ou penal não impede seja aplicada pena administrativa
relacionada ao mesmo fato. (Acórdão no 3301-001.839, sessão de 21/05/2013. Relator
cons. Antônio Lisboa Cardoso)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 23/05/2007
EXTRAVIO DE MERCADORIA SOB CUSTÓDIA DO DEPOSITÁRIO. ROUBO.
O roubo, não atendidas cumulativamente as condições de ausência de imputabilidade,
inevitabilidade e irresistibilidade, não constitui excludente de responsabilidade fundado
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.982 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000034/2008-12

nos eventos de caso fortuito ou de força maior, remanescendo o depositário como
responsável tributário em face do extravio.
FATO GERADOR. IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO.
O fato gerador, para efeito de cálculo do imposto de importação, nos casos de extravio,
é a data do lançamento de tal tributo. O mesmo ocorre com o IPI, a contribuição para o
PIS/Pasep-importação e a COFINS-importação.
EXTRAVIO. MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO.
Não se aplica no caso de extravio a multa prevista no art. 44 da Lei n.
9.430/96, por falta de enquadramento no tipo legal, pois o fato gerador ocorre na data do
lançamento.
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a pena de
perdimento, e esteja sob custódia de depositário, este responde pela multa substitutiva
prevista no 3° do Decreto-lei n. 1.455/76. (Acórdão no 3403-001.722, sessão de
21/08/2012. Relator cons. Rosaldo Trevisan)
Assim, entendo pela procedência do auto de infração que aplicou a multa
substitutiva do perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, à
mercadoria extraviada sob a guarda do depositário.
Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital